Tribunal: TJSP
Processo: 1033587-32.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CONTRATO FORMAL -INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CONTRATO FORMAL -INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto que dispensável;
II - A prova existente nos autos indica que as partes firmaram contrato de locação, mas o réu deixou de realizar os pagamentos mensais devidos, dando azo à existência de débitos pendentes;
III - É ônus do réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovando o réu o cumprimento de suas obrigações locatícias, em especial o pagamento dos alugueres mensais e seus acessórios, era de rigor a procedência da ação.